Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-48.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos (0002931.48.2016.8.07.0000) e os do Precatório 0002698-51.2016.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição do precatório em epígrafe. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria a requisição que deu origem ao Precatório 0002698-51.2016.8.07.0000, contendo os mesmos dados. Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório por ser o mais recente. Traslade-se os documentos de id 11932724, 11933088, 11933096, 11933102, 11933310, 11933404 e 11933536 para os autos do Precatório 0002698-51.2016.8.07.0000 e os façam conclusos para análise do pedido de prioridade formulado. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Intime-se o Ente Devedor para ciência desta decisão. Prazo: 20 dias. Preclusa, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios